Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-90.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000797-90.2014.8.11.0005
EMBARGANTE: FOCO COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS LTDA - ME
EMBARGADO: LIGA MATOGROSSO DE RODEIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FOCO COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS LTDA - ME contra a decisão de Id. 28754988 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ora Embargante, diante da sua deserção.
Em suas razões aduz a ocorrência de erro material do decisum, haja vista que o Recorrente errou apenas um dígito na indicação do número do processo constante na guia de custas, sendo caso de aplicação do disposto no §7° do art. 1.007 do CPC, bem como dos princípios da primazia da resolução do mérito, da efetividade do processo e da cooperação.
Informa que, em homenagem à boa-fé, efetuou o pagamento em dobro do preparo recursal.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios, com a reforma da decisão recorrida, para o Recurso Especial interposto seja conhecido e, após a apresentação de contrarrazões, encaminhado ao STJ.
Contrarrazões – Id. 32760459.
É o relatório.
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Com efeito, considerando que, quando da interposição do Recurso Especial, foi apresentado somente de comprovante de agendamento, e não de pagamento, culminando na certidão de não recolhimento das custas de Id. 26540968, a empresa Recorrente foi intimada a sanar o vício no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos exatos termos do art. 1.007, §7°, do CPC (Id. 27151476).
Inobstante, conforme certificado no Id. 27840474, não houve o pagamento devido, haja vista que a Recorrente indicou número de processo diverso na guia de recolhimento apresentada.
Destarte, considerando a ausência do pagamento do preparo recursal no prazo indicado, em descumprimento ao comando judicial exarado, o Recurso Especial foi considerado deserto, de forma que a questão não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v